Tribunal: TJDFT
Processo: 0731924-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. NÃO COMPROVADA. ADPF 828/STF. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Busca o recorrente a reforma da decisão agravada para que seja acolhido o chamamento ao processo de associação de moradores, além da designação de audiência de conciliação; ou a suspensão da ação de origem, que está em fase de cumprimento de sentença de reintegração de posse, até julgamento de processo administrativo no âmbito da SEDUH.
2. Afigura-se inviável a pretensão do recorrente, visto que a referida associação foi criada após o início da fase de cumprimento de sentença, sendo certo que o presente caso não alberga hipótese de ocupação coletiva, para fins de incidência da orientação firmada na ADPF 828/STF. Por essa razão, também não merece amparo a pretensão de designação de audiência de conciliação.
3. A alegação acerca da possibilidade de regularização da ocupação promovida pelo agravante também não justifica a revisão da decisão, pois, além de não estar minimamente comprovada nos autos, não seria circunstância passível de infirmar o comando da sentença transitada em julgado, salvo por ato de disposição de direitos provenientes da agravada.
4. Em que pese o esforço argumentativo deduzido pelo recorrente, o que se conclui de sua pretensão é o seu intento de ver alterado o mérito da sentença transitada em julgado, que lhe impôs a obrigação de restituir o imóvel à agravada, cuja medida, no âmbito judicial, não comporta mais discussão.
5. Agravo de instrumento desprovido.